Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. QUANTUM ADEQUADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, que julgou parcialmente procedente a inicial para condenar a ré no pagamento de alimentos ao seu filho, no valor de 60% do salário-mínimo. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma da sentença a fim de que os alimentos sejam fixados em 150% do salário-mínimo.
2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". E, ainda, no art. 1.699, que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". A propósito, acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem. 2.2. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.3. Cumpre, assim, reafirmar, que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades, possibilidades e razoabilidade, em cada caso concreto.
3. Na hipótese, verifica-se que os ambos os genitores são autônomos. O pai, representante do autor nesta sede, declarou ter renda total de R$3.000. A genitora, ora requerida, afirmou que aufere renda mensal de R$ 700,00 pelas atividades exercidas nas empresas de sua família. 3.1. Quanto ao menor, observa-se que possui 8 anos de idade e não demanda quaisquer necessidades especiais, nem detém qualquer problema de saúde, demonstrando ter necessidades compatíveis com sua idade. 3.2. A sentença concluiu que, diante dos fatos e documentos carreados aos autos, a capacidade financeira da genitora seria superior à declarada em contestação, sendo de aproximadamente R$2.500,00. Nesse sentido, fixou a pensão alimentícia no importe de R$ 792,00. 3.3. Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, tem-se que o quantum fixado na origem atende ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, mormente diante da impossibilidade de aferição precisa dos rendimentos mensais da alimentante, das perfeitas condições do genitor, pessoa jovem, para contribuir com o sustento do filho, e considerando que, nada obstante sejam incontroversas as necessidades dos filhos menores, estas variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais. 3.4. Destarte, diante dos elementos de prova produzidos, tendo o valor sido fixado em margem considerada proporcional e razoável pela jurisprudência, observando-se a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas estimadas para idade e condição social do infante, não cabe a sua majoração nesta sede. 3.5. Insta salientar, finalmente, que o valor sugerido pelas partes e o histórico de pagamentos voluntários não vinculam o magistrado, a quem incumbe realizar a ponderação acerca do montante, em consonância com o regramento constante do art. 1.694 do Código Civil. 3.6. Precedente: “(...) 4. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.” (07063500220218070019, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 3/10/2023).
4. Em razão do improvimento do recurso, na forma do art. 85, § 11, do CPC, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre a soma de 12 prestações de alimentos fixadas, ficando suspensa sua exigibilidade, tendo em conta a gratuidade de justiça deferida.
5. Apelo improvido.